Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Crime ambiental. Área de Proteção Ambiental. Princípio da insignificância.
1 - Na hipótese de crimes ambientais, o princípio da insignificância restringe-se aos casos de ínfimo grau de reprovabilidade social da conduta, em razão da relevância do bem jurídico protegido - o meio ambiente.
2 - A proteção constitucional do meio ambiente não pode afastar a observância de princípios gerais básicos que norteiam a aplicação do Direito Penal, especialmente o da subsidiariedade e da intervenção mínima, que preveem que o Direito Penal deve se preocupar com as mais graves lesões aos mais relevantes bens jurídicos, desde que os demais ramos do direito não sejam suficientes para tal tutela.
3 - A interferência estatal, no âmbito administrativo, mostra-se suficiente, ante a inexpressiva lesão ao ecossistema, demonstrando a mínima lesividade da conduta praticada, sendo desnecessária a tutela pelo Direito Penal.
4 - Atendidos os requisitos objetivos -- mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada --, a incidência do princípio da insignificância é medida que se impõe.
5 - Apelação não provida.